Tribunal: TJBA
Processo: 8042317-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042317-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: J. L. S. M. e outros

Advogado(s)
:
LAIS SANTANA VIANA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA EXTRA E LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por entidade de autogestão contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender a cobrança de taxa extra no valor de R$ 6.644,76 (dividida em parcelas de R$ 553,73 mensais) e limitar a coparticipação a uma mensalidade regular do beneficiário (R$ 291,75), sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

O juízo de origem fundamentou a decisão na necessidade de preservar o equilíbrio contratual e impedir alterações unilaterais desproporcionais em contrato de assistência à saúde.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber:

(i) se é legítima a cobrança de taxas extras e de coparticipação majorada em plano de saúde de autogestão; e

(ii) se o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

Os contratos de autogestão não possuem natureza consumerista, conforme Súmula nº 608/STJ e jurisprudência consolidada.

Ainda assim, devem observar a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CC, arts. 421 a 423).

O aumento expressivo das mensalidades e taxas, sem parâmetros claros e sem instrução probatória suficiente, impõe a manutenção da decisão liminar que assegura a continuidade da cobertura e preserva o direito fundamental à saúde.

A multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se excessiva e deve ser reduzida para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, redução da multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:

“1. As entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas devem respeitar a função social e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2. A suspensão de cobrança de taxa extra e limitação de coparticipação é medida adequada para preservar o direito à saúde até apuração definitiva da legalidade dos reajustes.

3. A multa diária fixada em tutela provisória deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida de ofício pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016; TJBA, AI 8042111-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 05.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042317-85.2025.8.05.0000 oriundos da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a CASSEB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e como Agravado J.L.S.M., representado por sua genitora MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA